Tribunal: STF
Processo: RHC 255712
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rhuan Felipe Cardoso Vicente contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 950.464/ES (evento 58).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para reestabelecer a prisão preventiva do recorrente, denunciado pela prática dos delitos tipificados no art. 121, §2º, incisos I, II e IV e art. 121, §2º, incisos I, II e IV, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal - CP e art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/2003 (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, visto que lastreado na gravidade abstrata do delito. Aponta as condições pessoais favoráveis ao recorrente e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva (evento 68).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 58):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 2. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na gravidade dos fatos e no envolvimento do agravante em organização criminosa, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo manteve a decisão de primeiro grau, destacando a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida, ou se se baseia apenas na gravidade abstrata do delito.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, com base em elementos como o envolvimento do agravante em organização criminosa e o reconhecimento por vítima sobrevivente. 



    6. A decisão de manter a prisão preventiva está alinhada com o entendimento jurisprudencial de que a gravidade do crime e o risco à ordem pública justificam a medida, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do agente. 



    7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva se os requisitos legais estão presentes. 3. A reiteração de argumentos já analisados não justifica a alteração da decisão anterior".



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, inciso I. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009; STJ, AgRg no HC 913.625/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 7/11 /2024; STJ, AgRg na PET no HC 751.082/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/9/2022.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que a prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o Tribunal de origem reestabeleceu a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 5):



    “(...)



    Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a prática de dois homicídios qualificados, um consumado em desfavor da vítima ... e outro tentado em face de ..., ambos cometidos no contexto de guerra entre facções rivais do tráfico de drogas em 02/03/2022.



    No caso, o recorrido teve a prisão preventiva decretada e posteriormente revogada pela MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Colatina, ao fundamento de que este é primário e possui condições pessoais favoráveis.



    O membro do Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, almejando o restabelecimento do encarceramento cautelar.



    O recorrente aponta, além da gravidade concreta dos crimes, que a vítima sobrevivente reconheceu o recorrido e seus comparsas como os autores da tentativa de homicídio em seu desfavor, não havendo dúvidas acerca da autoria.



    Ressalta que durante as investigações, apurou-se que Rhuan Felipe e o acusado Sedclei fazem parte de uma quadrilha de traficantes do bairro Ibes, que já promoveu diversos ataques ao bairro Santa Mônica, atingindo, inclusive, pessoas inocentes, evidenciando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, e, consequentemente, a necessidade da manutenção da prisão preventiva.



    Destaca que a revogação da custódia cautelar ocorreu em virtude da Portaria CNJ nº 170/2023 e que a mencionada norma não pode se sobrepor à gravidade do delito, em que pese se tratar de réu primário, já que há indícios suficientes de sua periculosidade e da autoria imputada ao mesmo



    Eminentes pares, consciente da gravidade concreta dos crimes e da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, que restaram demonstrados pelo Parquet, entendo ser necessário o restabelecimento da custódia para fins de garantia da ordem pública, à luz do modus operandi empregado pelo recorrido e seus comparsas no contexto da traficância.



    Também não vislumbro alteração no quadro fático ou eventual fato novo apto a fundamentar a flexibilização da medida. Significa dizer que os motivos que outrora ensejaram a prisão preventiva ainda persistem.



    Importante salientar que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)



    Registro ainda, consoante manifestado inúmeras vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, “as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”. (STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)



    Assim, à luz de tais considerações, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO”



    Na espécie, ao manter os fundamentos da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 60):



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 74/82):



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    A decisão que decretou a conversão da prisão em flagrante em preventiva restou assim relatada (fl. 20):



    Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitas objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitas cautelares do fumus comissi delict e do periculum libertatis a ensejar, medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delict. Desta forma a liberdade dos autuados, neste momento, se toma temerária, e a prisão preventiva oportuna, eis que a gravidade dos fatos imputados, com indícios de envolvimento dos indiciados em organização criminosa responsável por tráfico de entorpecentes na região de Santa Mônica e que estariam ativamente em conflito armado com facção rival indica o risco concreto da liberdade dos indiciados, sendo outras medidas cautelares insuficientes e inadequadas para resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313 inciso l, todos do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo essa decisão respeitado os limites da Lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a decisão de primeiro grau com base no seguinte fundamento (fls. 136/148):



    (...)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, quais sejam: a apuração de que o paciente faz parte de uma organização criminosa responsável por tráfico de entorpecentes e que já praticou diversos ataques na região de Santa Mônica, atingindo, inclusive, pessoas inocentes; o fato de estar envolvido em conflito armado com facção rival que resultou no homicídio consumado e tentado duas vítimas; o reconhecimento do paciente pela vítima sobrevivente. Tais elementos demonstram o risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.



    Assim, a manutenção da prisão preventiva está de acordo com o entendimento consolidado de que a gravidade do crime justifica a medida. Nesse sentido (grifou-se):



    (...)



    Portanto, conforme jurisprudência do STJ, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da existência de fortes indício de participação do paciente em organização criminosa.



    No mesmo sentido, o STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)." Assim, "não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).



    Ademais, cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Vejamos (grifou-se):



    (...)



    Por fim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. A propósito:



    (...)



    Portanto, no caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados na gravidade concreta da conduta delitiva. 



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.



    Assim, se verifica que, no presente caso, a gravidade concreta restou demonstrada pelo fato do agravante fazer parte de organização criminosa responsável por tráfico de entorpecentes, bem como por ter sido reconhecido, por vítima sobrevivente, como responsável pela prática de homicídio consumado e tentado em face de duas vítimas diante de conflito armado com facção rival.”



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do recorrente, porquanto é investigado por integrar associação criminosa voltado ao tráfico e que estaria ativamente em conflito armado com facção rival, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    De outro lado, a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente